Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0704268-33.2023.8.07.0017 Apelantes: Pedro Paulo Alves Sousa da Silva e Alessandra Siqueira da Silva Sousa Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Defiro o pedido de juntada de certificado da pessoa com deficiência, ID 77932064. Anote-se no sistema informatizado do PJe. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator